Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ERRO MATERIAL NO REAJUSTE DA PLANILHA APRESENTADA PELO RÉU. AUSENTE EM PARTE A CORREÇÃO DA PARCELA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar em parte abusivas as cláusulas penais impostas pela ré, fixando-as em 25% do total do valor pago, e para condenar a ré a pagar ao autor R$ 13.685,70, com correção monetária pelo INPC desde o dia 3/12/2021, dia seguinte à última atualização da planilha, e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, sem parcelamento da quantia.
2. Em seu recurso, o autor impugna a planilha apresentada pelo réu e que foi utilizada para a condenação (ID 35411238) sob o argumento de que não está atualizada corretamente, porque deixa de informar o valor corrigido de 16 (dezesseis) parcelas do contrato, referente aos valores pagos entre (Id. 35411262 - Pág. 11) 20/04/2017 (início dos pagamentos) até 20/07/2018 (ID 35411267). Junta planilha de ID 35411266 com os valores que entende corretos. Sustenta ainda que a correção deve ser pelo índice IGMP/FGV. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 35891945 e 35891946). Contrarrazões apresentadas (ID 35411272).
4. No caso dos autos, verifica-se que a planilha apresentada pela parte ré recorrida deixou de corrigir os valores pagos pela parte autora (ID 35411238). Assim, tendo em vista que a parte ré não justificou o motivo de não ter apresentado os valores corrigidos, apenas se limitando a afirmar que o Juízo homologou tais valores e por isso são devidos, atualizo os valores pendentes no sitio do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo), até a data da planilha 02/12/2021, devendo ser acrescentado ao valor de correção sentenciado a monta equivalente a R$1.186,62 (mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos). No mais, mantenho a sentença nos demais termos.
5. Quanto ao índice de correção que deve incidir sobre a condenação, deverá ser aplicado o INPC, que é índice oficial. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB406, e CTN 161, §1o)”. (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI, Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. p.: 455/467).
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que seja acrescentado ao valor de correção sentenciado a monta de R$1.186,62 (mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), ou seja, (R$17.072,91+2.361,32x75%=R$14.575,67) passando o dispositivo a consignar “JULGO PROCEDENTE(S) (O)S PEDIDO(S), EM PARTE, para declarar em parte abusivas as cláusulas penais impostas pela ré, fixando-as em 25% do total do valor pago, e condenar a ré a pagar ao autor R$14.575,67, com correção monetária pelo INPC desde o dia 3/12/2021, dia seguinte à última atualização da planilha, e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado desta sentença, sem parcelamento da quantia.” Mantidos os demais termos da sentença. Deixo de condenar a parte em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.